Tribunal: TJBA
Processo: 8000416-93.2022.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000416-93.2022.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ARNALDO LUSTOSA MESSIAS e outros (5)

Advogado(s)
:
ADRIANO AMARAL BEDRAN

APELADO: DENISE DOWICH e outros

Advogado(s)
:
ALBERT IOMAR DE VASCONCELOS, OSMAR JOSE SERRAGLIO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. FINALIDADE PROTELATÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento à apelação do espólio, para deferir a expedição de notificação de protesto judicial. Os embargantes alegam omissão quanto à inexistência de relação jurídica entre as partes, à alienação da área há mais de 40 anos e à violação de decisões anteriores da mesma Câmara. Pleiteiam a extinção do processo com fundamento em prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado foi omisso quanto à inexistência de relação jurídica entre protestante e protestados; (ii) saber se houve omissão quanto à prescrição aquisitiva da área objeto do protesto; e (iii) saber se houve contradição entre o acórdão recorrido e julgados anteriores da mesma Câmara.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou todos os pontos relevantes à solução da controvérsia, reconhecendo que o protesto judicial é procedimento de jurisdição voluntária, não exigindo demonstração exauriente de relação jurídica.

4. A decisão impugnada expressamente afastou a alegação de necessidade de oitiva prévia e de individualização da área, reconhecendo a suficiência dos indícios mínimos apresentados.

5. Não há contradição interna no acórdão, e eventuais divergências com outros julgados devem ser discutidas em sede própria, não cabendo sua correção por embargos de declaração.

6. As alegações de prescrição aquisitiva e decadência foram corretamente afastadas, por demandarem dilação probatória e serem incompatíveis com a via eleita.

7. Os embargos revelam nítido inconformismo com o resultado do julgamento, objetivando rediscutir matérias já decididas, o que não se admite nesta via.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração em apelação nº 8000416-93.2022.8.05.0081, em que figura como embargante,
DENISE DOWICH
e a
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA GARGANTE - APG
, e embargado,
ESPÓLIO DE ROSA LUSTOSA MESSIAS
, representado por
ARNALDO LUSTOSA MESSIAS
e
OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.